Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. Na espécie, não há se falar em majoração dos honorários de sucumbência, porquanto sequer houve modificação do conteúdo do decisum a quo. Assim, impositiva se mostra a manutenção da decisão embargada.
4. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não provido.